Tribunal: TJMT
Processo: 0010768-70.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0010768-70.2019.811.0055
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo (id. 116228495) interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 98971993):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULAS No 43 E No 54 DO STJ – RECURSO PROVIDO.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese.
Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 188 do STF: “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”).
Se o orçamento e o laudo técnico apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados ao segurado, configurado o dever de indenizar. (RAC n° 0010768-70.2019.811.0055, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 18/08/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados conforme acórdão lançado no id. 105761996.
A recorrente alega em suas razões, violação aos arts. 2°; 6°, VIII; 17 e 29 do CDC e 373, I, do CPC, ao argumento de que a recorrida não se enquadra no conceito de consumidor; impossibilidade de inversão do ônus probatório; má valoração da prova carreada aos autos; ausência de nexo causal; bem como a existência de divergência jurisprudencial.
Recurso devidamente preparado (id. 116463471).
Com relação a tempestividade recursal, aportou nos autos a informação da Secretaria no id. 116952497.
É o relatório.
Decido.
Da Intempestividade do Recurso Especial
Nos termos do art. 1.003, § 5o do CPC, o prazo para a interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias.
In casu o prazo fatal encerrou-se em 16/11/2021.
Consta informação da Secretaria no seguinte sentido:
“INFORMO a Vossa Excelência que a parte Recorrente ENERGISA S.A. juntou, tempestivamente, petição de Recurso Especial no ID 109025543, em 12/11/2021, todavia anexou apenas a guia e comprovante de pagamento do preparo recursal”. (grifei)
Afere-se que em 12/11/2021, muito embora a recorrente tenha nominado no sistema PJe juntada de recurso especial, verificou-se que, na verdade, trata-se apenas e tão somente da Guia GRU e respectivo comprovante de pagamento. A aludida Guia foi juntada em duplicidade e talvez resida aí o lapso da recorrente.
Fato é que a peca recursal só aportou nos autos em 31/01/2021 (id. 116228495).
Nos termos da Lei no 11.419/2006 (art. 4o, §§ 3o e 4o), considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico, sendo que os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.
Verifica-se ainda da informação da Secretaria que:
“(...) o v. acórdão que julgou os Embargos de Declaração (ID 105761996), objeto do Recurso Especial, foi disponibilizado no D.J.E. em: 19/10/2021 e considerado publicado em: 20/10/2021, com termo final do prazo recursal em 16/11/2021, em razão da suspensão do expediente nos dias 28/10/2021 (Dia do Servidor Público), 01/11/2021 (Ponto Facultativo), 02/11/2021 (Feriado Nacional do Dia de Finados) e 15/11/2021 (Feriado Nacional da Proclamação da República), conforme Portaria n. 714/2020-PRES”. (grifei).
Diante desse quadro, a interposição do recurso especial na data de 31/01/2021 se deu após o término do prazo legal, portanto, extemporânea.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, ante a sua manifesta intempestividade.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça